Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da perda do objeto ante a prolação de sentença na origem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 06 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105